Tribunal: TJMT
Processo: 1034420-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034420-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAILTON SOARES CORCINO - CPF: 031.130.391-93 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA CHIQUESI - CPF: 049.632.311-31 (PACIENTE), 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), ADAILTON SOARES CORCINO - CPF: 031.130.391-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico De Drogas. Nulidade
s
.
negativa de
autoria
. Desclassificação
.
Medidas Cautelares. Predicados Pessoais. Prisão Domiciliar. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor
de indivíduo
preso em flagrante por tráfico de drogas, com conversão da prisão em preventiva.
Foram a
preen
didos
12
(doze)
pinos de cocaína e 2
(dois)
pinos de pasta base.

II. Quest
ões
em discussão

2.
As questões em discussão consistem em
: (i) nulidade da prisão em flagrante por alegada ausência de justa causa para a abordagem policial;
e
nulidade das provas por violência policial e ausência de exame de corpo de delito; (
ii
)
não comprova
ção

d
a autoria
;
(
i
ii
)

necessidade de
desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal; (
i
v
) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
; (v) predicados favoráveis e concessão da liberdade; e (vi) possibilidade de prisão domiciliar
.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi justificada em circunstâncias que demandam análise probatória aprofundada, incompatível com o habeas corpus
, ao passo que as a
legações de violência policial carecem de comprovação, devendo
,
ambas
as
teses
ser analisadas na ação penal.

4.
Para se averiguar
a negativa de autoria é necessário um exame
aprofundado das
provas
, o que é invi
ável em sede de habeas corpus.

5
. Quantidade de drogas apreendida
s
e elementos do auto de prisão em flagrante configuram indícios de tráfico, não sendo possível a desclassificação para uso pessoal nesta via
, tampouco discussão acerca da autoria delitiva
.

6.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
delito, supostamente, praticado pela paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8.
É i
ncabível a conversão da custódia cautelar em domiciliar quando o interessado não comprava, de plano, que se amolda a alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
s

9
. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"
1.
É inviável a análise de nulidades do flagrante que demandem exame fático-probatório aprofundado em sede de habeas corpus. 2.
A
veriguar a negativa de autoria é necessário um exame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus.
3. Quantidade de drogas apreendidas e elementos do auto de prisão em flagrante configuram indícios de tráfico, não
cabendo
a desclassificação para uso pessoal nesta via
. 4.
A prisão preventiva é medida necessária quando presentes elementos indicativos de tráfico de drogas e risco à ordem pública, sendo inviável
a aplicação das medidas cautelares diversas
.
5. Condições favoráveis do paciente não afastam a necessidade de prisão cautelar. 6. É incabível a conversão da pr
isão preventiva
em domiciliar quando o interessado não comprava, de plano, que
cumpre com os requisitos previstos
no art. 318 do Código de Processo Penal
.

"

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319 e 244; Lei n
.
11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência citada:

STJ,
HC n. 927.635/SP, rel. Min. Daniela Teixeira. TJ/MT

Enunciado
s

n
s
. 6 e
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por
Adailton Soares
Corcino

em
favor
de
Paulo Sérgio Barbosa
Chiquesi
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara
d
a Comarca
d
e
Barra do Bugres/
MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
10 de novembro
2024
,
tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003843-12.2024.8.11.0008
, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

Alega, o impetrante, que a prisão em flagrante do paciente é ilegal e deve ser relaxada, porquanto: foi vítima de agressão; não foi juntado aos autos o exame de

corpo de delito dentro do prazo de até 24h (vinte e quatro horas);
e
não houve justa causa para a sua abordagem
,
visto
que esta
r
sentado mexendo no celular não configura
conduta
apta a gerar fundada suspeita
.

Registra que
o flagrante careceu de justa causa, pois não foram observadas fundadas razões para a abordagem pessoal, como exige o art. 244 do
Código de Processo Penal.

Aduz que a quantidade de droga é mínima
(12 pinos de cocaína e 2 pinos de pasta base)
, sendo compatível com o uso pessoal
;
asseverando, além disso, que não há elementos que indiquem o envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes.

Sustenta que
o paciente
tem
residência fixa e emprego lícito (ajudante de pedreiro)
e
,
por isso
,
n
ão representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Afirma que
“
não tem um
indicio
sequer, segundo todos os depoimentos colhidos, que os policiais tenham visto o acusado efetuando a venda da basta base encontrada sob sua posse e nem dos 12 pinos de cocaína que alega a denúncia serem do denunciado, caindo por terra a tipificação no art. 33 da lei no 11.343/06 (tráfico de drogas)
”

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a
substituição
da prisão preventiva do paciente
por domiciliar ou
a imposição de
outras
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

256605154, momento em que foram dispensadas as informações
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 257066179, manifes
ta-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O
impetra
nte
a
lega que a abordagem
do paciente
foi realizada sem fundadas razões, em afronta ao art. 244 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e aos princípios constitucionais. Contudo, o
b
oletim de
o
corrência indica que a ação policial se deu após a observação de comportamento suspeito do paciente, o que culminou na apreensão de substâncias entorpecentes.

A análise da legalidade da abordagem policial, especialmente no que tange à ausência de justa causa, exige exame fático-probatório aprofundado, inviável na via estreita do habeas corpus. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é de que eventuais nulidades desse tipo devem ser discutidas no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a
s supostas agressões sofridas pelo paciente durante a abordagem são graves e demandam apuração rigorosa. Todavia, inexiste, nos autos, comprovação suficiente que permita, de plano, afastar a legalidade do flagrante. Ainda, a ausência de exame de corpo de delito
[nesta oportunidade]
, embora relevante, deve ser apreciada no mérito da ação penal.

Aliás, consta no boletim de ocorrência breve relatório
indicando que as escoriações no corpo do paciente são fruto da necessidade de sua imobilização, conforme se extrai do
s
trecho
s
a seguir reproduzido
s
:

O
SUSPEITO APRESENTA ESCORIAÇÕES VISÍVEIS NO ROSTO, TORAX E BRAÇOS, DECORRENTE DA FORÇA NECESSÁRIA EMPREGADA EM SUA IMOBILIZAÇÃO PARA EVITAR SUA FUGA E SUA CAMISETA ACABOU SE RASGANDO. OBS.: FOI EDITADO O PRESENTE BOLETIM A PEDIDO DO PM SCHWARTZ PARA INSERIR A NATUREZA DA OCORRÊNCIA "PRISÃO POR MANDADO"E ACRESCENTAR O SOBRENOME BARBOSA NO NOME DO SUSPEITO, POIS O CONDUZIDO HAVIA OMITIDO-O, MOTIVO PELO QUAL NÃO HAVIA SIDO ENCONTRADO O REFERIDO MANDADO No 0005243-78.2017.8.11.0055.01.0001-16 DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT EM NOME DO CONDUZIDO.

E
mbora
o
impetra
nte

afirme
que o paciente é apenas usuário e que a
quantidade de droga
é
relativamente pequena
, devendo ocorrer a desclassificação
do delito de tráfico para mero uso
,
é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
habeas corpus
, eis que para averiguar a autoria delitiva
, também,
será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que participaram da
abordagem
, o que é inviável na via eleita.

Ademais,
a
decisão que decretou a prisão do paciente está devidamente fundamentada, conforme
pode ser visto a seguir:

[...] I - Do Pedido de Relaxamento da Prisão em Flagrante.

A defesa pleiteou o relaxamento da prisão em flagrante do custodiado, argumentando, em síntese, que os entorpecentes apreendidos eram de quantidade ínfima e destinavam-se ao consumo pessoal do autuado.

No entanto, em que pese os argumentos defensivos, não há qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante lavrado contra os custodiados, uma vez que foram obedecidas todas as formalidades legais previstas no Código de Processo Penal e na Constituição Federal, conforme os artigos 302 e seguintes do CPP.

A materialidade e a autoria estão suficientemente evidenciadas por meio dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do autuado, que foram uníssonos em afirmar que em patrulhamento pela área comercial do bairro maracanã, visualizaram o suspeito sozinho sentado próximo à porta da loja de material de construção, o fato atípico levou a equipe a realizar a abordagem perguntado se portava algo ilícito o mesmo nada respondeu porem com a cabeça acenou que sim
possuia
03 pinos de cor azul, onde 02 com substancia análoga a pasta base de cocaína e 01 com substancia análoga a cocaína e na carteira de cigarro azul foi localizado mais 11 pinos de cor transparente contendo substancia análoga a cocaína.

A materialidade e a autoria estão suficientemente evidenciadas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do autuado, os quais foram uníssonos em afirmar que, durante patrulhamento na área comercial do bairro Maracanã, avistaram o suspeito sozinho, sentado próximo à porta de uma loja de material de construção. O fato, considerado atípico, motivou a abordagem, momento em que foi questionado se portava algo ilícito,o suspeito não respondeu verbalmente, mas acenou com a cabeça, indicando que sim. A equipe localizou com o acusado três pinos de cor azul, dos quais dois continham substância análoga à pasta base de cocaína e um, substância análoga à cocaína. Além disso, na carteira de cigarro azul, foram localizados mais 11 pinos de cor transparente, contendo substância análoga à cocaína. Além disso, o laudo preliminar de constatação no 2024.13.120384, acostados ao Id. 175098632,confirma a natureza ilícita da substância apreendida.

Dessa forma, ao menos neste momento de análise preliminar, não é possível descartar a suposta prática do crime de tráfico de drogas pelo autuado, principalmente diante das circunstâncias do caso, em que foram
encontradas

vários pinos de cocaína (acervo fotográfico de Id. 175098632 - Pág. 3/4).

No que tange às alegações de agressões em desfavor do custodiado, vale mencionar que elas não foram comprovadas de plano. Ainda, eventual excesso dos agentes poderá acarretar a responsabilização
deles, mas não é suficiente para desconstituir a prisão, quando presentes os pressupostos autorizadores.

Nesta senda:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. *PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. PACIENTE QUE TERIA SIDO AGREDIDO POR POLICIAIS AO SER PRESO EM FLAGRANTE. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE, DECORRENTE DAS DITAS AGRESSÕES, A INVALIDAR, POR CONSEQUÊNCIA, A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAIS AGRESSÕES PELOS MILICIANOS QUE DEVEM SER APURADAS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO E NÃO PODEM SE SOBREPOR AO ATO DO PACIENTE, QUE ENSEJOU O FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS RIGOROSAS OU MESMO PRISÃO DOMICILIAR, EIS QUE INEXISTENTE QUALQUER ILEGALIDADE NA CONSTRIÇÃO À LIBERDADE DO
PACIENTE.*
ORDEM DENEGADA. (TJPR - 4a C. Criminal - 0033984-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juíza
Dilmari
Helena Kessler - J. 01.08.2019) (TJ-PR - HC: 00339849020198160000 PR 0033984-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza
Dilmari
Helena Kessler, Data de Julgamento: 01/08/2019, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2019)

Assim, não sendo verificada qualquer irregularidade na prisão em flagrante do custodiado, não há que se falar em seu relaxamento.

II. Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Decretação da Prisão Preventiva.

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai da cópia do boletim de ocorrência (ID 175098630), auto de prisão em flagrante (ID 175098627), auto de constatação preliminar de entorpecente (ID 175098632), bem como o despacho (ID 175098629).

Consta nos autos que o material encontrado com o acusado consiste em: 12 (doze) porções, tipo "pinos" de substância análoga a Cocaína e (02) duas porções, tipo "pinos" de substância análoga a Pasta Base de Cocaína.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, o Policial Anderson Souza
Schwartz, que
participou da
ocorrência, na
sede da Delegacia de
Policia
, assim declarou (Id.175098634):

“[...]QUE A EQUIPE POLICIAL MILITAR COMPOSTA PELO 2o SGT PM MALTON E SD PM SCHWARTZ, EM PATRULHAMENTO PELA ÁREA COMERCIAL DO BAIRRO MARACANÃ, VISUALIZAMOS O SUSPEITO SENTADO PROXIMO A PORTA DA LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTRUNEL, NA AVENIDA AIRTON SENNA ESQUINA COM AVENIDA XAVANTE. O SUSPEITO ESTAVA SOZINHO PORTANDO O CELULAR EM SUAS MÃOS. QUE O FATO ATÍPICO LEVOU ESTA EQUIPE A REALIZAR A ABORDAGEM DO SUSPEITO, NOS APROXIMANDO,
EMANANDO ORDEM PARA O SUSPEITO SE LEVANTAR, COLOCAR AS MÃOS NA
CABEÇA ,
VIRAR DE COSTA E ABRIR AS PENAS PARA ABORDAGEM POLICIAL CONFORME POP PMMT. AO APROXIMAR E INICIAR A ABORDAGEM O SD PM SCHWARTZ PERGUNTOU AO SUSPEITO
PORQUE
ESTAVA SENTADO ALI NA PORTA DAQUELA LOJA SOZINHO, O MESMO NADA RESPONDEU, PERGUNTADO SE ESTARIA AGUARDANDO ALGUÉM TAMBÉM NADA RESPONDEU, PERGUNTADO SE PORTAVA ALGO ILÍCITO O MESMO NADA RESPONDEU
POREM
COM A CABEÇA ACENOU QUE SIM, BALANÇANDO SUA CABEÇA PARA CIMA E PARA BAIXO. AO VERIFICAR QUE O SUSPEITO ESTAVA COM DUAS CARTEIRAS DE CIGARRO, SENDO UMA DE COR VERMELHA NO BOLSO ESQUERDO DE SUA CALÇA E OUTRA AZUL NO BOLSO DE TRÁS DA SUA CALÇA, FOI RETIRADO DE SEUS BOLSOS AS CARTEIRAS DE CIGARRO ONDE NA CARTEIRA DE CIGARRO VERMELHA POSSUIA 03 PINOS DE COR AZUL, ONDE 02 COM
SUBSTANCIA
ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E 01 COM
SUBSTANCIA
ANÁLOGA A COCAÍNA E NA CARTEIRA DE CIGARRO AZUL FOI LOCALIZADO MAIS 11 PINOS DE COR TRANSPARENTE CONTENDO
SUBSTANCIA
ANÁLOGA A COCAÍNA. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO DIANTE DO FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS ONDE QUANDO O SD PM SCHWARTZ AO ALGEMAR O BRAÇO DIREITO DO SUSPEITO
O MESMO
COMEÇOU A REAGIR DIZENDO "EU NÃO VOU SER PRESO". O SUSPEITO UTILIZOU DE FORÇA FÍSICA PARA TENTAR SE DESENVENCILHAR DO POLICIAL MILITAR, EMPURRANDO E TENTANDO CORRER A TODO MOMENTO. QUE A TODO MOMENTO FOI SOLICITADO AO SUSPEITO PARA ENCERRAR A RESISTENCIA E
OBEDECER AS
ORDENS EMANADAS
POREM
O SUSPEITO RETORNAVA A DIZER "EU NÃO VOU SER PRESO". QUE O SGT PM MALTON SOLICITOU APOIO DAS DEMAIS EQUIPES DE SERVIÇO PARA AJUDAR A IMOBILIZAR O SUSPEITO SEM A NECESSIDADE DE CAUSAR LESÕES NO MESMO. QUE APÓS O SD PM SCHWARTZ DERRUBAR O SUSPEITO AO SOLO E IMOBILIZAR O MESMO AS EQUIPES DE APOIO CHEGARAM AO LOCAL, ASSIM SENDO POSSÍVEL FINALIZAR O ALGEMAMENTO DO SUSPEITO E CONDUZIR O MESMO
ATE
A VIATURA. O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO
ATE
A 12a CIPM PARA REGISTRO DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO PARA A DPJC LOCAL PARA AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER [...]”

Ademais, o testemunho
Malton
Soares, Policial Militar, corrobora com os fatos narrados pela testemunha Anderson Souza Schwartz.

Com efeito, o fumus
comissi
delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que foram encontrados na posse do indiciado, porção de substância entorpecente, trazendo à baila indícios fortes de traficância.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta
.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

Acerca da garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (in: Código de Processo Penal Comentado. 11a Ed. Ed. Revista dos Tribunais. Pg. 358).

Não é o outro o entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado.In
verbis
:

EMENTA HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1.REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS ILICITAS TRANSPORTADAS - PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
-3
. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - De acordo com o Enunciado no 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP.2 -Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local (art. 312, CPP); 3– Encerrada a instrução criminal, não há se falar em eventual constrangimento por excesso de prazo, em
conformidade com a Súmula no 52 do STJ, mormente estando, o processo, prestes a ser sentenciado. (HABEAS CORPUS CRIMINAL RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 31/10/2018).

Portanto, restou patente a presença dofumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pelaGRAVIDADE CONCRETA DO DELITO,da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

No que diz respeito àreiteração criminal, constata-se que o autuado responde a outros processos criminais, conforme informações obtidas por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão. Verificou-se que o autuado possui os seguintes processos: executivo de pena no 0005243-78.2017.811.0055 (SEEU); executivo de pena no 3408-41.2013.811.0008 (furto); autos no 1003373-83.2021.8.11.0008 (lesão corporal); autos no 590-53.2012.811.0008 (furto); autos no 373-10.2012.811.0008 (furto qualificado); autos no 4946-57.2013.811.0008 (furto qualificado); autos no 3850-02.2016.811.0008 (furto qualificado); autos no 6072-40.2016.811.0008 (Execução Penal e de Medidas Alternativas); autos no 1000811-33.2023.8.11.0008 (furto); autos no 5243-78.2017.811.0055 (Execução Penal e de Medidas Alternativas).

Ademais, em consulta ao sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão), verificou-se a existência de um Mandado de Prisão em aberto em face do indiciado, registrado sob o no 0005243-78.2017.8.11.0055.01.0001-16.

Diante dareiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva do autuado que, apesar de ter sido preso em flagrante e colocado em liberdade em outra oportunidade, não cessou a prática de delitos, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...)
A constrição cautelar também
mostra-se
necessária para impedir a reiteração criminosa, tendo em vista que o recorrente responde a
outros processo
de natureza criminal, motivo que reforça a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública
.” (RHC 45.912/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014).

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUMUS COMISSI DELICTISUFICIENTE À DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA– SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA –
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA
– INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA
.(...) Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia
encontra-se
lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em perspectiva a recalcitrância delitiva do paciente.
Revela-se
inócua
ao efetivo acautelamento da ordem pública a fixação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) quando em perspectiva reiteração delitiva em crimes de mesma espécie, praticadas em diversos Estados da Federação. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

Ademais, o item 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assevera que: “O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelomodus operandida conduta [...] (HC 176.559
AgR
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082).

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Diante do exposto, ausentes vícios formais e materiais
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
e,
defiro o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência
e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado PAULO SERGIO BARBOSA CHIQUESI
, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a
ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter provisório preconizado pelo artigo 316 do Código de Processo Penal.
[...]
Destacamos.

Com efeito,

não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua renitência delitiva foi apontada como elemento fático idôneo
pelo juízo de primeiro grau
.

Aliás, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Com referência às
medidas cautelares diversas da prisão,
impõe-se asserir
que, na hipótese, é indevida a
sua
aplicação
, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por tráfico de drogas, com posterior conversão em prisão preventiva. A defesa alega nulidade do flagrante por violação de domicílio e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e na legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial.
3.
Alegalidade
da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. O

ingresso domiciliar sem mandado é lícito apenas quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A prisão preventiva foi justificada pela gravidade do crime, reincidência do acusado e necessidade de garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 927.635/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
.)
Destacamos

Além disso,
deve ser r
essalt
ado
que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Finalmente,
não obstante

o impetrante
tenha requerido de forma genérica a conversão da prisão preventiva em domiciliar, conforme
foi
dito na decisão de urgência “
para que a prisão domiciliar seja concedida, o agente deve preencher os requisitos elencados no art. 318 do Código de Processo Penal, tais como: idade avançada (acima de 80 anos); doenças graves ou debilitantes; necessidade de cuidar de filhos menores de 12 anos ou com deficiência; gravidez de alto risco; pessoa imprescindível aos cuidados especiais de menor de idade.
”
N
o entanto, na
espécie
,
o paciente não trouxe com a
inicial nenhum
elemento capaz de comprovar que se enquadra em uma das hipóteses elencadas
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Paulo Sérgio Barbosa
Chiquesi
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025